Tribunal: TJSP
Processo: 2182346-84.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Possibilidade ou não de exclusão de candidatos da seleção para cargos de Soldado da PM em razão da chamada convivência ou ambiência criminosa, ou seja, candidatos que tenham familiares, vizinhos ou conhecidos envolvidos em crimes – Descabimento da instauração do incidente – Incidente que se funda, expressamente, em questão de fato, e não de

Ementa:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Possibilidade ou não de exclusão de candidatos da seleção para cargos de Soldado da PM em razão da chamada convivência ou ambiência criminosa, ou seja, candidatos que tenham familiares, vizinhos ou conhecidos envolvidos em crimes – Descabimento da instauração do incidente – Incidente que se funda, expressamente, em questão de fato, e não de direito, de forma a não cumprir o requisito do inciso I do art. 976 do CPC – A análise acerca da exclusão de candidato do certame em razão de ambiência criminosa não prescinde da apreciação crítica e detida de cada caso concreto pelo julgador, ou seja, de exame mais profundo acerca das circunstâncias fáticas que envolvem a relação entre os sujeitos – As soluções jurídicas para a matéria devem ser adaptadas às particularidades de cada caso prático, não havendo como reduzi-las a uma única e predeterminada tese vinculante – Incidente não admitido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000834254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2182346-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é requerente DOUGLAS ALBERTO DE OLIVEIRA, é requerido ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não admitido o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, V.U. Declarará voto convergente o Desembargador Luiz Sergio
Fernandes de Souza.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS (Presidente), TORRES DE CARVALHO, FERMINO MAGNANI
FILHO, J. M. RIBEIRO DE PAULA, OSWALDO LUIZ PALU, RUBENS RIHL,
ENCINAS MANFRÉ, PAULO BARCELLOS GATTI, LUIZ SERGIO FERNANDES
DE SOUZA, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, AFONSO FARO JR. E ISABEL
COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2182346-84.2020.8.26.0000
Requerente: Douglas Alberto de Oliveira
Requerido: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 35.665
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

Possibilidade ou não de exclusão de candidatos da seleção
para cargos de Soldado da PM em razão da chamada
convivência ou ambiência criminosa, ou seja, candidatos
que tenham familiares, vizinhos ou conhecidos envolvidos
em crimes Descabimento da instauração do incidente
Incidente que se funda, expressamente, em questão de fato,
e não de direito, de forma a não cumprir o requisito do
inciso I do art. 976 do CPC A análise acerca da exclusão
de candidato do certame em razão de ambiência criminosa
não prescinde da apreciação crítica e detida de cada caso
concreto pelo julgador, ou seja, de exame mais profundo
acerca das circunstâncias fáticas que envolvem a relação
entre os sujeitos As soluções jurídicas para a matéria
devem ser adaptadas às particularidades de cada caso
prático, não havendo como reduzi-las a uma única e
predeterminada tese vinculante Incidente não admitido.
1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas instaurado por Douglas Alberto de Oliveira em face do Estado de
São Paulo.
Alega o requerente, em petição de fls. 01/08, que
participou de Concurso Público para o cargo de Soldado de 2a Classe da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, tendo sido reprovado na fase de
investigação social em razão da chamada “convivência criminosa”, vez que
tem familiares com antecedentes criminais. Afirma que buscou judicialmente a
anulação do ato de exclusão do certame, tendo sido julgada improcedente a
ação. Interpôs, então, recurso de apelação, que se encontra pendente de
julgamento, na Colenda 11a Câmara de Direito Público.
Fundamenta
o
requerente
a
instauração
do
incidente na necessidade de uniformizar o entendimento jurisprudencial no
sentido de que a investigação social só pode analisar o passado do próprio
candidato, estabelecendo não ser possível a exclusão de candidato com base
em convivência ou ambiência criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aponta o dissenso jurisprudencial entre as Câmaras
de Direito Público da Corte com transcrição de inúmeros acórdãos e que
serviriam para evidenciar o risco à isonomia e à segurança jurídica.
É o relatório.
2.
Não
comporta
admissão
o
Incidente
de
Resolução de Demandas Repetitivas.
Consoante dispõe o art. 976 do Código de Processo
Civil, o IRDR é cabível quando houver, simultaneamente, “efetiva repetição de
processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente
de direito” (inciso I) e “risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”
(inciso II).
Exige-se, ainda, para a admissibilidade do incidente,
analisar se, nos Tribunais Superiores, existe recurso afetado para definição da
mesma questão objeto da demanda repetitiva (art. 976, §4o do CPC), bem
como se há causa pendente de julgamento no Tribunal perante o qual se
suscita o IRDR (art. 978, parágrafo único do CPC).
Assim, em resumo, o juízo de admissibilidade deste
incidente cinge-se à análise da presença dos seguintes requisitos: (I)
existência de repetição de demandas que contenham controvérsia sobre
questão unicamente de direito; (II) risco de ofensa à isonomia e à segurança
jurídica; (III) inexistência de recurso afetado para definição da questão nos
Tribunais Superiores; e (IV) existência de causa pendente de julgamento no
Tribunal perante o qual se suscita o incidente.
Pois bem.
Ocorre
que
o
presente
caso
se
funda,
expressamente, em questão de fato, e não de direito, de forma a não cumprir o
requisito do inciso I acima mencionado.
O que pretende o autor, por meio do presente
incidente, é a uniformização de jurisprudência no sentido de não ser possível a
exclusão de candidato às fileiras da Polícia Militar com base em convivência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ambiência criminosa.
Impende consignar que a análise acerca da
exclusão de candidato do certame em razão de conviver com infratores
depende da apreciação crítica e detida de cada caso concreto pelo julgador,
ou seja, de exame mais profundo acerca das circunstâncias fáticas que
envolvem a relação entre os sujeitos.
Ora, para constatação da ocorrência ou não de fator
excludente do candidato na fase de investigação social do certame com base
em ambiência criminosa, faz-se necessária a análise dos elementos
circunstanciais envolvidos na convivência para além dos laços afetivos ou
familiares em si, além de outras eventuais provas, o que impede a formação de
uma tese aplicável a todos os processos nos termos pretendidos pelo autor.
Entender de forma diversa implicaria impedir o juiz
de apreciar com liberdade os aspectos de fato particulares a cada caso, em
violação do princípio do livre convencimento motivado do julgador.
No mais, a supremacia do interesse público
incidente em casos como o presente torna imperativo preservar a liberdade do
magistrado sentenciante em apreciar com autonomia a prova dos autos, dando-
lhes a valoração mais justa com base nas circunstâncias únicas de cada caso
concreto.
É a prevalência do interesse público sobre o interesse
privado do concorrente, mediante exercício de ponderação de valores, que investe de
legitimidade a investigação acerca dos aspectos pessoais da vida do
candidato, ferramenta da qual dispõe o Poder Público para preservação dos princípios
de moralidade e legalidade.
Trata-se, em outras palavras, de instrumento da
Administração Pública para impedir que ingresse em suas fileiras candidato com
perfil incompatível para exercer o serviço público, garantindo a higidez do seu
corpo de agentes e concedendo eficácia plena às normas constitucionais que
regem a atuação administrativa como um todo.
A investigação social, em ultima instância, serve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para proteger o patrimônio público, seja econômico ou moral. Não pode se
resumir, em razão da abrangência de seu escopo, à análise de eventuais
infrações penais. Deve avaliar, também, a conduta moral e social do candidato
ao longo de sua vida, excluindo das seleções públicas aqueles que possuem
histórico desabonador ou suspeito no trato da coisa pública ou mesmo na
esfera privada.
A exigência do exame aprofundado do contexto das
relações do candidato, nessa senda, não comporta a limitação que decorreria
da fixação da tese pretendida pelo requerente. Deve o magistrado debruçar-se
com livre convicção sobre os elementos de prova de cada caso único, de
forma a determinar se, naquela hipótese concreta, a ambiência criminosa deve
ser fator de exclusão do candidato do certame.
Transcrevo, por pertinentes à fundamentação acima
elaborada, dois julgados proferidos em 29 de junho deste ano pela C. 5a Câmara de
Direito Público, ambos de relatoria da Ilma. Desembargadora Heloísa Martins Mimessi:
ATO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO NA FASE
DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Concurso público. Candidato ao
cargo de Soldado da Polícia Militar 2a Classe. Exclusão do
certame por reprovação na fase de investigação social.
Ambiência criminosa e omissão no formulário. Condutas de
familiares não se comunicam irrestritamente ao candidato (art.
5°, XLV, da Constituição Federal). Ocultação dolosa de
informações. Fatos que revelam prática contraventora reiterada
por parte de parentes próximos ao candidato, envolvendo,
inclusive, o estabelecimento comercial destes. Conivência com
o modo de vida de seus familiares. Observância aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo no
caso específico. Ação julgada improcedente. Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.
(Apelação
Cível
no
1018812-50.2019.8.26.0053)
APELAÇÃO.
ATO
ADMINISTRATIVO.
REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
Concurso público. Candidato ao cargo de Soldado da Polícia
Militar 2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na fase
de investigação social. Ambiência criminosa. Insubsistência.
Condutas de familiares não se comunicam irrestritamente ao
candidato (art. 5°, XLV, da Constituição Federal). Uso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tóxicos.
Insubsistência.
Informações
trazidas
pela
Administração frágeis e desencontradas, infirmadas pelas
provas dos autos. DANOS MORAIS. Pedido não conhecido,
porquanto
não
devolvido
na
apelação.
Sentença
de
improcedência reformada para parcial procedência. Recurso
provido. (Apelação Cível no 1018966-68.2019.8.26.0053)
Verifica-se, da leitura dos julgados mencionados,
tratar-se de casos análogos, nos quais os candidatos foram excluídos de
certames para ingresso nos quadros da PM em razão de ter sido constatada
ambiência criminosa.
Desafiado judicialmente o ato administrativo, verifica-
se que, no primeiro caso, a análise das circunstâncias concretas do caso
sugeria, de fato, a inadequação do candidato para o exercício do cargo,
enquanto no segundo caso, os elementos de prova permitiram infirmar a
conclusão da banca avaliadora.
Evidencia-se, assim, a necessidade de exploração
fática de cada caso concreto, com a elucidação de fatos, de forma que a
instauração do presente incidente encontra óbice no art. 976, I da lei de rito.
Nesse
sentido,
o
ensinamento
de
LUIZ
GUILHERME MARINONI:
“Tendo em vista que o incidente de resolução está
preocupado com a definição de 'questões idênticas' (art. 985 do
CPC/2015), é certo que o art. 976 do CPC/2015, ao aludir a
'questão unicamente de direito', não quis proibir a resolução de
questões de direito que repousem em fatos, mas desejou
evidenciar que o incidente não pode ser invocado quando é
necessário elucidar matéria de fato. O incidente supõe
individualização ou o isolamento de uma questão de direito que
pode estar claramente apoiada em fatos, mas que não pode
exigir investigação probatória. Fatos incontroversos abrem
oportunidade para o surgimento de uma mesma questão de
direito. Mas há situação distinta quando, para a solução de uma
questão jurídica, fatos devem ser elucidados. O art. 976 do
CPC/2015, ao falar em questão unicamente de direito, está
aberto à solução de questões de direito fundadas em fatos
incontroversos, mas rejeita as questões que exigem produção de
prova. Portanto, há 'questões unicamente de direito', para efeito
de incidente de resolução, quando a questão reclama mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpretação de norma ou solução jurídica com base em
substrato fático incontroverso”. (Comentários ao Código de
Processo Civil, vol. XVI, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, págs.
61-62)
Nessa linha de entendimento, mesmo considerando
a presença de inúmeros julgados abordando a questão da ambiência
criminosa, não há como admitir o incidente de resolução de demandas
repetitivas, vez que as soluções jurídicas para a matéria sob exame devem ser
adaptadas às particularidades de cada caso prático, não havendo como reduzi-
las a uma única e predeterminada tese vinculante.
Portanto, incabível, no caso em tela, a instauração
do incidente de resolução de demandas repetitivas.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, não admito o
incidente de resolução de demandas repetitivas.
Sidney Romano dos Reis
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20463
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
2182346-84.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Requerente: Douglas Alberto de Oliveira
Requerido: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Tenho por bem declarar meu voto apenas para ressaltar
alguns aspectos que me parecem importantes.
Sabe-se, como foi dito no voto condutor, que o Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas visa ao estabelecimento de tese jurídica
vinculante para todos os processos em que estiver sendo discutida determinada “questão
unicamente de direito” (arts. 976, I, e 985, I e II, ambos do CPC).
No caso sob exame, quer ver o recorrente fixada
orientação no sentido de que, na investigação social do candidato a Soldado de 2a Classe
da Polícia Militar de São Paulo, uma das fases de ingresso na carreira, somente se
poderá analisar o passado do próprio candidato, não se cogitando de exclusão do
certame na base de convivência ou ambiência criminosa.
O tema, interface entre Moral e Direito, desafia o exame
do controle jurisdicional dos atos administrativos, já se tratando de adiantar que, afora
os aspectos relativos à divisão das funções que incumbem a cada um dos Poderes da
República e aos valores que regem a Polícia Militar, nenhum outro de natureza
constitucional está em discussão, com o que se afasta a incidência da norma do artigo
5o, XIV, da Constituição Federal, pois a exclusão de concurso público não é pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Shakespeare, em passagem memorável de sua extensa
obra, já dizia que “Minha honra é minha vida; meu futuro / de ambas depende. Serei
homem morto / se me privarem da honra” (Ricardo II, Ato I). Em outra peça, o
dramaturgo da Renascença novamente estabelece íntima relação entre a honra e a
história de vida, ao dizer: “Pois bem, a honra é o tema de minha história” (Júlio Cesar,
Ato I).
E a história das pessoas não transcorre senão no meio
social. Como escreveu a pena magistral de Miguel Reale, “O homem primitivo, longe
de ser o liberto, o emancipado de laços, como foi pintado pelos idealizadores de um
paradisíaco 'estado de natureza', supostamente anterior à sociedade organizada”, é um
ser gregário (Lições preliminares de direito, 12a ed. SP, Saraiva, 1985, p. 144 e 145).
Daí por que se é certo que não se pode avaliar a honra própria com base na conduta das
pessoas que estão no nosso entorno (parentes e amigos), certo também é que a moral
social não é autárquica, dependendo de estimativas relacionais.
Para repetir Ortega Y Gasset, “Yo soy yo y mi
circunstancia” (Obras Completas, Tomo 1. Madrid, Alianza Editorial, S. A, 1983, p.
322). Decerto, cada um de nós constrói a esfera da sua subjetividade na base das
relações que estabelece com outras pessoas. Só mesmo um idealismo extremo, que
levaria ao solipsismo, poderia conceber as elaborações humanas como algo que está
isolado na consciência e no agir conforme a consciência.
Formamos conceitos sobre nós mesmos e sobre nossas
atitudes à vista das relações que estabelecemos com os outros. Nessa medida, somos o
resultado não só de nossa herança genética, mas de nossas vivências, aspectos muito
explorados na literatura universal, como se encontra, por exemplo, em Os irmãos
corsos, de Alexandre Dumas, gêmeos que crescem distantes, em meios sociais distintos,
tomando rumos diferentes na vida.
Se é que não se possa sempre e sempre prestigiar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provérbio “diga-me com quem andas que te direi quem és”, significativa se mostra a
paródia “Diga-me com quem andas que eu te direi com quem andas”, porque a fama, o
conceito social de uma pessoa das nossas relações dificilmente foge ao nosso
conhecimento. Saber se a proximidade ou a amizade nos convém é estimativa que,
conquanto nem sempre seja reveladora do nosso caráter, fala um pouco sobre nossa
escala de valores. E os valores que a Polícia Militar elegeu como importantes para a
Corporação estão definidos na Constituição da República, hierarquia e disciplina (art.
42, caput, da CF).
Dito isto, poder-se-ia concluir que se está aqui no plano de
questão unicamente de direito. Mas a distinção frente à chamada questão de fato, no
limite, nem sempre é fácil, como aponta Miguel Reale, mormente porque se trata de
saber a relevância que o fato, na sua dimensão empírica ou cultural, tem para o direito.
Fala-se, assim, no “fato juridicamente qualificado” (Reale. ob. cit., p. 208), vale dizer,
na interpretação normativa do fato, exegese esta que é feita pelo aplicador do direito,
vale dizer, pela Administração Pública e pelo Judiciário.
Nessa distinção entre interpretação não vinculante
(Administração) e interpretação autêntica (Judiciário) reside a primeira dificuldade,
consistente em saber se há balizas para afirmar quando o Judiciário pode ou não
estabelecer controle sobre o ato administrativo, no caso, sobre a exclusão do certame na
base do perfil social do candidato. E aqui responde Seabra Fagundes naquilo que se
poderia reconhecer como crítica à definição de Ihering acerca da noção do direito
subjetivo (interesse juridicamente protegido) , dizendo que nem todo interesse constitui
direito subjetivo, mas só aquele que confere a alguém o direito de ação (O controle dos
atos administrativos pelo Poder Judiciário, 3a ed, RJ, Forense, p. 182 a 190).
Embora se possa reconhecer nessa definição uma petição
de princípio eis que a dificuldade reside precisamente em saber quando a alguém é
dado acionar o Judiciário para ver um interesse protegido juridicamente , certo é que
ela aponta para a inexistência de um critério apriorístico, voltado à distinção entre atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Administração passíveis de controle jurisdicional e atos da Administração infensos
ao controle jurisdicional, quando se está na esfera da atuação política. E isto admite o
próprio Seabra Fagundes (ob. cit., 186), convindo registrar que o estabelecimento de
critérios de admissão de pessoal aos quadros de uma corporação militar é ato de gestão
política, não há dúvida.
E se inexistem critérios a priori para se estabelecer a
possibilidade de controle do ato administrativo pelo Judiciário, é bem de ver que não se
está sob este prisma diante de questão unicamente de direito. Diga-se mais e agora
de uma outra perspectiva , saber se a escala de valores de um candidato, por si só,
interfere com os predicamentos exigidos para o exercício do cargo, é questão que
envolve não só a prova do fato (existência de determinada tábua de valores pessoais),
mas também a apreciação das consequências que a convivência com parentes inseridos
na ambiência criminosa ou com pessoas outras também afeitas ao mundo do crime
possa ter na vida funcional do futuro policial militar, exame este que demanda a
apreciação da prova existente nos autos.
Saber se as circunstâncias em que vive determinado
candidato contingências da vida ou injunções de sua situação econômica podem
comprometer os valores eleitos pelo constituinte para o ingresso na carreira militar
depende da estimativa de cada julgador. A condição socioeconômica de alguém,
conquanto não seja, absolutamente, critério para seleção em concurso público, pode
indicar, a depender do caso concreto, que o compartilhamento da mesma moradia, ou
do “mesmo quintal”, com parentes que fazem do crime o seu meio de vida é situação da
qual o candidato, mesmo querendo, não consegue se libertar, precisamente à falta de
condições econômicas.
Enfim, o exame dos critérios que devem nortear a
investigação social, fase que integra o concurso para ingresso na Polícia Militar, não
envolve questões unicamente de direito, demandando a apreciação do fato e de suas
circunstâncias, o sopesamento de valores. Julgar não é apenas uma atividade racional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem se sabe, porque exige do juiz a estimativa diante da prova. Crê-se, sem a pretensão
de fixar critérios ou balizas, que uma coisa é a situação do candidato que faz da amizade
com delinquentes um estilo de vida, outra, a situação daquele que, havendo crescido em
meio a gente desajustada, luta, com determinação e empenho, na busca de uma
oportunidade para mudar a sua história de vida. Isto é fato juridicamente qualificado, e
não questão unicamente de direito.
Com estes adminículos, acompanho o voto do eminente
Relator.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
9o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SIDNEY ROMANO DOS REIS
12D49FC7
8
12
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
12F8DC1A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2182346-84.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.